Tribunal: TJMT
Processo: 1045002-98.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045002-98.2022.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Oncológico]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELIANE DA SILVA - CPF: 009.177.981-20 (RECORRIDO), ROSENILDA MARIA DE SOUZA BEZERRA - CPF: 590.823.131-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JUGARAM PROCEDENTE O RECURSO. Participaram do julgamento a , Des. Marcio Aparecido Guedes, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

E M E N T A

EMENTA:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO A SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – TRATAMENTO ONCOLÓGICO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.657.156-RJ (Info 625), afirmou que o poder público é obrigado a conceder medicamentos mesmo que não estejam incorporados em atos normativos do SUS, desde que cumpridos três requisitos.

a) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

b) Incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

c) Existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência STJ. 1ª Seção. EDcl no REsp 1.657.156-RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 12/09/2018 (recurso repetitivo) (Info 633).

2. Tendo a parte autora, no caso concreto, cumprido todos os requisitos, e não sendo o caso de medicamento experimental ou sem registro no país, lhe assiste o direito à concessão da segurança pleiteada.

3. O medicamento
Trastuzumabe Entansina
utilizado em monoterapia para tratamento de pacientes com câncer de mama muito embora não integre a relação dos medicamentos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde, tem regular registro na ANVISA.

4. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

CLASSE PROCESSUAL
: REMESSA NECESSÁRIA

NÚMERO DO PROCESSO
: 1045002-98.2022.8.11.0041

POLO ATIVO
: ELIANE DA SILVA

POLO PASSIVO
: ESTADO DE MATO GROSSO.

RELATÓRIO

EXMO. SR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária por força do art. 496, inciso I do CPC contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá nos autos do mandado de segurança n. 1045002-98.2022.8.11.0041 impetrado por
ELIANE DA SILVA
contra ato coator do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que concedeu a segurança para determinar que o impetrado fornecesse o medicamento
Trastuzumabe Entansina
TDM 1-3mg/kg na forma prescrita pelo médico oncologista, enquanto perdurar o tratamento (id. 214779449).

Ressurge dos autos que a parte autora impetrou o presente mandado de segurança para que o Estado de Mato Grosso fornecesse o medicamento Trastuzumabe Entansina TDM 1-3mg/kg, em razão do seu diagnóstico de
Neoplasia de Mama Direita
- estado clínico IV.

Destaco que a exordial narra que a impetrante evoluiu com progressão de doença, sendo iniciado quimioterapia ainda com 1ª linha com TAXOL + TTZ + ZOMETA, realizou 6 ciclos, iniciando manutenção com TTZ + PJ + ZOMETA + ANASTROZOL, apresentou nova progressão de doença em julho/2021, sendo reexposta a TAXOL, no entanto, em novembro/2021 paciente apresenta nova progressão de doença.

Dessa forma, a médica oncologista que atende a impetrante prescreveu a utilização do medicamento TRASTUZUMABE ENTANSINA NA DOSE DE 3MG/KG (DOSE TOTAL 300 MG) a cada 21 dias, conforme o receituário de ID. 214779402.

Assim, o juízo primevo concedeu a segurança pleiteada.

Sem recurso voluntário, os autos vieram a este Tribunal de Justiça, com vistas à Procuradoria de Justiça, que apresentou parecer da lavra da Procuradora de Justiça Dra. Naume Denise Nunes Rocha Muller pela ratificação da sentença (ID. 215541717).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

EXMO. SR. MARCIO APARECIDO GUEDES
.

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de remessa necessária por força do art. 496, inciso I do CPC contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá nos autos do mandado de segurança n. 1045002-98.2022.8.11.0041 impetrado por
ELIANE DA SILVA
contra ato coator do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que concedeu a segurança para determinar que o impetrado fornecesse o medicamento
Trastuzumabe Entansina
TDM 1-3mg/kg na forma prescrita pelo médico oncologista, enquanto perdurar o tratamento (ID. 214779449).

A remessa necessária relaciona-se com as decisões de mérito. Somente haverá coisa julgada se houver a reapreciação da decisão pelo tribunal ao qual está vinculado o juiz que a proferiu. Enquanto não for procedida a reanálise da sentença, esta não transita em julgado, não produzindo coisa julgada. Desse modo, não havendo o reexame e, consequentemente, não transitando em julgado a sentença, será incabível a ação rescisória
[1]
.

Nesse sentido, a remessa necessária “devolve ao Tribunal o reexame de todas as parcelas da condenação suportadas pela Fazenda Pública, inclusive dos honorários de advogado” (Súmula 325, STJ). Como se trata de expediente voltado à defesa dos interesses da Fazenda Pública em juízo, nele “é defeso, ao Tribunal, agravar a condenação imposta à Fazenda Pública” (Súmula 45, STJ).

Emerge dos autos que a parte autora impetrou o presente mandado de segurança para que o Estado de Mato Grosso fornecesse o medicamento
Trastuzumabe Entansina TDM 1-3mg/kg
, em razão do seu diagnóstico de
Neoplasia de Mama Direita
- estado clínico IV. Com a progressão da doença a médica oncologista que atende a impetrante prescreveu a utilização do medicamento TRASTUZUMABE ENTANSINA NA DOSE DE 3MG/KG (dose total 300 MG) a cada 21 dias, conforme o receituário de ID. 214779402.

O direito postulado na ação de base, como se sabe, decorre da Constituição da República Federativa do Brasil que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
°
caput) e elege a saúde como direito social (art. 6
°
), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF). A doutrina aponta a dupla vertente dos direitos sociais, especialmente no tocante à saúde, que ganha destaque, enquanto direito social, no texto de 1988: a) natureza negativa: o Estado ou o particular devem abster-se de praticar atos que prejudiquem terceiros; b) natureza positiva: fomenta-se um Estado prestacionista para implementar o direito social
[2]

É necessário destacar que em 25/04/2018, o STJ, ao julgar o REsp 1.657.156-RJ (Info 625), afirmou que o poder público é obrigado a conceder medicamentos mesmo que não estejam incorporados em atos normativos do SUS, desde que cumpridos três requisitos.

a) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

c) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

STJ. 1ª Seção. EDcl no REsp 1.657.156-RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 12/09/2018 (recurso repetitivo) (Info 633).

Pois bem.

No que tange ao cumprimento do primeiro requisito, a impetrante trouxe aos autos a prescrição médica por meio do receituário de ID. 214779402, fls. 9/11 e demais documentos médicos de Id. 214779402 que atestam o diagnóstico de Neoplasia de Mama Direita – Estágio IV, e nova progressão da doença, o que inclui metástase em osso, de forma que houve a indicação médica para utilização do medicamento pleiteado nos autos.

Acerca do segundo requisito, a hipossuficiência da parte impetrante resta devidamente comprovada por meio da declaração de ID. 214779401 – fl. 20, bem como pela informação trazida nos autos que esta de encontra desempregada.

Por fim, quanto ao terceiro requisito, é necessário ressaltar que a conclusão do Parecer do NAT por meio da Nota Técnica 107927 (ID. 214779418) – foi desfavorável ao fornecimento do medicamento à impetrante, notadamente porque o fármaco não consta na relação do RENAME, veja:

“Conclusão: O medicamento não integra a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) 2020. O fornecimento de medicamentos oncológicos pelo SUS é realizado através de Autorização de Procedimento de Alta Complexidade (APAC). A tabela de APAC não faz referência a medicamentos ou esquemas terapêuticos específicos, mas a situações tumorais e a indicações de tratamento, conforme codificado pelo Ministério da Saúde”.

Ocorre que o fármaco pleiteado, muito embora não integre a relação dos medicamentos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde, tem regular registro conforme consulta aos sítio eletrônico da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA
[3]
:

Nome Comercial

Tipo de Autorização

Princípio Ativo

Registro

Nome da Empresa Detentora do Registro - CNPJ

KADCYLA

REGISTRADO

TRASTUZUMABE ENTANSINA

101000659

PRODUTOS ROCHE QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS S.A. - 33.009.945/0001-23

Logo, a manifestação desfavorável do NAT não deve constituir no presente caso, óbice ao exercício do direito subjetivo à saúde, corolário do direito à vida, máxime porque não demonstrado ser caso de medicamento experimental ou sem registro no país.

Cumpre destacar que o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em casos semelhantes assim decidiu de forma favorável ao pleito:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - AGRAVO DE INSTRUMENTO EM DECISÃO NO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA SENTENÇA - MESMO OBJETO - JULGAMENTO EM CONJUNTO - FORNECIMENTO DE DIAZÓXIDO - CRIANÇA INDÍGENA PORTADORA DE HIPERINSULINISMO CONGÊNITO - MEDICAMENTO QUE NÃO INTEGRA A LISTA DO SUS - TEMA 106 DO STJ - PARECER FAVORÁVEL DO NAT - IMPRESCINDIBILIDADE ATESTADA PELO MÉDICO QUE ACOMPANHA A INFANTE - REGISTRO NA ANVISA - IRRELEVÂNCIA - TEMA 1161 DO STF - OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO PELO ESTADO EM CASOS EXCEPCIONAIS.
1. No Tema n.º 106, o STJ consolidou a posição de que é admissível o fornecimento de medicamento não listado pelo SUS, desde que atendidas simultaneamente as seguintes condições: (I) comprovação da indispensabilidade do medicamento prescrito e da ineficácia dos tratamentos oferecidos pelo SUS, (II) registro do medicamento na ANVISA e (III) comprovada incapacidade financeira do requerente para suportar o custo domedicamento (REsp 1.657.156/RJ).
2. O profissional médico é aquele que detém melhores condições de prescrever o tratamento mais adequado, por acompanhar de perto a evolução do quadro da paciente, não sendo razoável que se obrigue a parte a aceitar tratamento diverso, quando ela própria suportaria os efeitos adversos em sua saúde.

3. Comprovada a necessidade de uso dos medicamentos prescritos e registrados na ANVISA por criança de tenra idade, de origem indígena e à toda evidência hipossuficiente, deve ser a esta assegurada, com absoluta prioridade, a efetivação dos seus direitos à vida e à saúde, nos termos do art. 196 da CF e arts. 3º, 4º e 7º da Lei n.º 8.069/90 - ECA.
4. Conforme entendimento firmado pela Suprema Corte, ainda que os medicamentos almejados não possuam registro na ANVISA - o que não é o caso - cabe ao Estado fornecê-los, em caráter excepcional, quando a sua importação seja autorizada pela Agência de Vigilância Sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS (RE 1.165.959 - Tema 1161).
5. O julgamento do mérito da Apelação, para acrescentar à sentença a obrigação de fornecimento do fármaco DIAZÓXIDO, em preferência ao “OCTREOTIDE”, conforme pleiteado na inicial, implica na perda do objeto do Agravo de Instrumento, prejudicando sua análise.
6. Recurso de Apelação provido. Sentença modificada. Agravo de Instrumento prejudicado.
(N.U 1017512-93.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 13/10/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – MEDICAMENTO DENOMINADO KADCYLA (TRASTUZUMABE ENTANSINA) – CARCINOMA – NÃO INTEGRA A LISTA DO SUS – LAUDO MÉDICO E RECEITUÁRIO – COMPROVAÇÃO – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS – DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMEIRAMENTE, AO ESTADO DE MATO GROSSO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.
O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e de cirurgias indispensáveis ao cidadão.
(N.U 1017150-28.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/01/2023, Publicado no DJE 10/02/2023).

Portanto, no caso vertente, sendo o objetivo do pedido da parte impetrante, a garantia da prestação de serviços de saúde, consubstanciado no fornecimento de medicamento adequado ao tratamento oncológico, necessário para restabelecer a sua saúde, conforme os diversos documentos que instruem o feito e atestam a sua necessidade, guardando, assim, perfeita sintonia com o dever insculpido no art. 196 da CRF e art. 7 o da Lei n. 8.080/90, que elegeu o princípio da assistência integral, em todos os graus de complexidade, deve no caso concreto, ser confirmado o ato sentencial que concedeu a segurança em seu favor.

Com essas considerações, em reexame necessário
RATIFICO
o ato sentencial em todos os seus termos.

É como voto.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

[1]
NERY JUNIOR, Nelson. Teoria geral dos recursos. 6. ed. São Paulo: RT, 2004, n. 2.3.4.1, p. 75-85.

[2]
Lenza, Pedro Direito constitucional / Pedro Lenza. – 25. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2021. (Coleção Esquematizado®) p. 1847.

[3]
https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/q/?nomeProduto=Kadcyla&substancia=32156

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024